Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO PARA O DISTRITO FEDERAL, JUÍZO PROCESSANTE. SUPERLOTAÇÃO NO PRESÍDIO DA COMARCA QUE CUMPRIU O MANDADO DE PRISÃO. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida.
2. A inexistência de vagas nos presídios goianos é razão suficiente para indeferir o pedido de manutenção da prisão do recorrente naquela Unidade da Federação, máxime porque ele não possui qualquer execução no estado de Goiás.
3. Recurso conhecido e não provido.